Tribunal: TCU
Processo: 030.107/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-09-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10111/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, I, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 030.107/2020-2 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alessandra de Souza Oliveira Tricoti (CPF XXX.749.136-XX); Bruno Lionardo de Paula (CPF XXX.839.886-XX); Deocárdio Costa da Conceição (CPF XXX.914.561-XX); Diovanni de Paula Ferreira (CPF XXX.619.371-XX); Glauco Resende Bonato (CPF XXX.996.486-XX); Taciana Castro Martins Uehara (CPF XXX.679.491-XX); Victor Dantas Ferreira Lopes (CPF XXX.801.124-XX); Victor Domingos Lisita Rosa (CPF XXX.433.281-XX); Victor Pereira da Silveira (CPF XXX.195.764-XX) e Wilsomar Gomes da Silva (CPF XXX.831.913-XX). 1.2. Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares - Ebserh. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.